Tribunal: TJES
Processo: 5027803-64.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027803-64.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027803-64.2021.808.0024

RECTES.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A e SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS

RECDOS.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A e SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
INEXISTÊNCIA DO AJUSTE. PROVA SUFICIENTE DE FRAUDE
.
BANCO QUE TAMBÉM É VÍTIMA.
DEVOLUÇÃO
SIMPLES
DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS
EXISTENTES E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação de Conhecimento informando que em 20/01/2021 observou desconto em seu benefício previdenciário relativo a um empréstimo não realizado. Busca, assim, a devolução dos valores descontados, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 4396964 e contrarrazões no ID 4396966.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta, em síntese, que a autora firmou o contrato objeto de discussão nos autos, sendo creditado em sua conta o valor referente ao empréstimo, o que afasta qualquer tipo de irregularidade. Apresentou recurso inominado no ID 4396962 e contrarrazões no ID 4396972.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, DECLARANDO nulo o contrato de que tratam os autos, restituindo as partes ao seu estado anterior, devendo a requerida excluir definitivamente o contrato da Reserva de Margem Consignável (RMC), se abstendo de fazer qualquer cobrança em relação ao referido contrato, CONDENANDO a Ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente por 11 (onze) meses, no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais) da parte autora, à título de indenização por danos materiais, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do desembolso, bem como ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Primeiramente, em relação ao recurso interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S/A, tenho que há inovação recursal. Somente em sede de recurso alega o recorrente a conversa suspeita da autora com falsário via whatsapp, fornecimento de dados e não recebimento do valor devolvido pela consumidora. Não se trata de fato novo. Trata-se, claramente, de caso de inovação recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso inominado nestes aspectos, ainda mais que a sentença não se debruçou acerca de tal alegação. No que se refere à regularidade da transação, único ponto abordado na defesa, analisado em sentença e objeto de recurso, entendo que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, considerando que a assinatura aposta no instrumento contratual diverge daquela constante no documento de identificação da autora (ID’s 4396788 e 4396827). Além disso, durante a instrução processual a mesma ratifica que desconhece a assinatura lançada, seu estado civil e telefone, não havendo impugnação específica do ora recorrente (ID 4396959). Assim, pelos mesmos fundamentos do magistrado de piso, entendo que a contratação foi irregular, sendo correta a decisão que determinou que a instituição bancária devolva, à autora, todos os valores cobrados indevidamente. Objeto de questionamento da autora (de forma desnecessária por ter acolhido seu pedido) e do réu, foi determinada a restituição na forma dobrada, o que deve ser reformada, haja vista a inexistência de má-fé do agente financeiro no caso, que também fora vítima da fraude perpetrada. O mesmo só arca com os ônus financeiro, no caso, em razão de não poder repassar o risco do negócio ao consumidor, face a falha no seu sistema de segurança. Por fim, comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao
quantum
, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da requerida, para, tão somente, determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente seja realizada de forma simples, mantendo o restante do julgado intocado. Deixo de condenar o recorrido em custas e honorários, face o resultado do julgamento. Condeno a recorrente SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)